Tribunal: TRF3
Processo: 5021239-22.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
675/1006)

5021239-22.2019.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021239-22.2019.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BARTIRA FERREIRA BOTTESELLI HODGE - SP246624-A

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPI. ISENÇÃO. LEI No 8.989/1995. VEÍCULO ADQUIRIDO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SINISTRO COM PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS À SEGURADORA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela ALLIANZ SEGUROS S/A para reconhecer como indevido o condicionamento da transferência dos salvados do veículo perante o cadastro do DETRAN ao prévio pagamento do IPI, afastando a exigibilidade do referido tributo em razão da transferência dos salvados do veículo à seguradora. A agravante sustenta inadequação do julgamento monocrático e defende a incidência do tributo com fundamento no art. 6o da Lei no 8.989/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do julgamento monocrático da apelação pelo relator; (ii) definir se incide IPI na transferência de veículo sinistrado à seguradora após pagamento de indenização integral ao segurado que adquiriu o bem com isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal admite a manutenção de decisão monocrática do relator quando devidamente fundamentada e ausente ilegalidade ou abuso de poder que cause dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

A transferência do veículo à seguradora ocorre por força de cláusula contratual securitária vinculada ao pagamento de indenização integral, não se configurando alienação voluntária a terceiro nos termos do art. 6o da Lei no 8.989/1995.

A interpretação adotada não amplia a regra de isenção, mas observa a finalidade da norma, que busca impedir o uso indevido do benefício fiscal.

As razões do agravo interno não demonstram erro ou ilegalidade na decisão monocrática, limitando-se à rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.989/1995, arts. 2o e 6o; CTN, art. 111; CPC, arts. 932, IV, 1.021, §3o. Instrução Normativa RFB no 1.769/2017, art. 12, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Agravo Regimental em Mandado de Segurança no 2000.03.00.000520-2, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, RTRF 49/112.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021239-22.2019.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BARTIRA FERREIRA BOTTESELLI HODGE - SP246624-A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela ALLIANZ SEGUROS S/A para reconhecer como indevido o condicionamento da transferência dos salvados do veículo perante o cadastro do DETRAN ao prévio pagamento do IPI, afastando a exigibilidade do referido tributo em razão da transferência dos salvados do veículo à seguradora.

A agravante alega, inicialmente, que não restou configurada quaisquer das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, a ensejar o julgamento monocrático. No mérito, diz que a alienação do veículo a pessoas que não satisfaçam as condições legais de isenção, em prazo inferior a dois anos, acarreta a obrigação de pagar o tributo originalmente dispensado, conforme previsto no art. 6o da Lei n. 8.989/1995. Diz que a seguradora recupera o veículo e o integra ao seu patrimônio para posterior venda a terceiros, motivo pelo qual incide o IPI, não se tratando de hipótese de isenção ou não incidência. Sustenta que a isenção deve ser interpretada literalmente, não comportando extensão.

Requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido formulado (ID 350576536).

Com contrarrazões (ID 353068387).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Registro, de início, que “Esta Corte Regional já firmou entendimento no sentido de não alterar decisão do Relator, quando solidamente fundamentada (...) e quando nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte” (Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 2000.03.00.000520-2, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, in RTRF 49/112).

As razões recursais apresentadas não contrapõem o fundamento a ponto de demonstrar o desacerto da decisão, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele decidida.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos (ID 349914548):

“Cinge-se a controvérsia acerva da inexigibilidade do IPI em razão da transferência dos salvados do veículo à seguradora.

A Lei no 8.989/1995 disciplina a isenção do imposto sobre produtos industrializados - IPI em relação aos automóveis de passageiros de fabricação nacional adquiridos por pessoas com deficiência ou por motoristas profissionais para utilização na categoria de aluguel (táxi).

Estabelecem os artigos 2o e 6o da referida lei, in verbis:

“Art. 2o A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata o art. 1o desta Lei somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos.

(...)

Art. 6o A alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei que ocorrer no período de 2 (dois) anos, contado da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos estabelecidos para a fruição da isenção acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na forma prevista na legislação tributária. (Redação dada pela Lei no 14.183, de 2021)

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.”

A seu turno, minudencia a Instrução Normativa RFB no 1.769/2017, que disciplina a aplicação da isenção do IPI e do IOF na aquisição de veículos por pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista:

“Art. 12. Não será exigido o IPI sobre as seguintes operações, por não configurarem alienação do veículo adquirido com isenção:

(...)

III - transferência de propriedade do veículo para a companhia seguradora quando, ocorrido o pagamento de indenização em decorrência de perda total por sinistro, furto ou roubo, o veículo for posteriormente recuperado.

§ 1o O disposto no caput não será aplicado se:

(...)

II - verificada a hipótese prevista no inciso III do caput, a companhia seguradora incorporar o veículo ao seu patrimônio ou ao de outra seguradora ou vendê-lo a terceiro que não cumpra os requisitos previstos nos arts. 2o e 3o.”

Nos termos do Ofício no 97/2018/SUSEP/DICON/CGCOM/COPAT subscrito pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a indenização integral caracteriza-se quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro atingem ou ultrapassam 75% (ou percentual inferior quando previsto na apólice) do valor contratado pelo segurado.

No caso em comento, a parte autora celebrou com Walid Assad Nasr contrato de seguro para o veículo Jeep, Renegade 1.8 16V AT6 Flex, quatro portas, automático, ano/modelo 2018, placa QJC5718, RENAVAM 1166212448 e Chassi 98861110XJK206052, representado pela Apólice no 517720183Q310657590. Por ser portador de deficiência (PCD), o segurado adquiriu o referido veículo com a isenção de IPI, na forma do art. 1o da Lei no 8.989/1995.

Durante a vigência da apólice, a segurada da parte autora apresentou aviso de sinistro comunicando a colisão de seu veículo (Id 293314603).

O veículo segurado foi vistoriado, sendo constatado que o custo de reparo com peças novas e originais de fábrica superava 75% de seu valor de mercado (Id 293314604).

A parte autora, em cumprimento à sua obrigação contratual, efetuou o pagamento da indenização integral, tornando-se responsável e proprietária dos salvados, nos termos da legislação vigente (Id 293314605).

Com efeito, na hipótese de indenização integral do valor do veículo ao segurado, configurando a perda total para efeitos securitários, a transferência à seguradora não enseja a tributação. Isso porque a hipótese de transferência de salvados à seguradora como condicionante para recebimento de indenização, por força de cláusula contratual securitária, não se amolda à situação de voluntária transferência do bem a terceiro, a afastar o benefício da isenção prevista no artigo 6o da Lei no 8.989/1995.

Portanto, inexiste ofensa ao artigo 111 do CTN, tampouco se vislumbra interpretação ampliativa dos dispositivos referentes à isenção, mas em interpretação coerente com a finalidade da norma, que permite a isenção.

Resta evidente a intenção do legislador de obstar o exercício do benefício com intento de locupletamento ilícito pelo beneficiado, o que não ocorre no caso em exame.

Assim, o tributo não é exigível por ocasião da transferência à seguradora, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de exigência tributária em futura operação de venda a terceiros não beneficiados pela isenção ou até mesmo de incorporação ao patrimônio de outra seguradora.

A propósito, esse é entendimento dominante no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

(...)

Dos Honorários Recursais

Ante o desprovimento do recurso de apelação, aplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Para a majoração da verba sucumbencial, devem estar simultaneamente presentes os seguintes requisitos: (i) decisão publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (STJ, 2a Seção, AgInt nos Bem. Div. No REsp. 1.539.725, Dje. 09/08/2017).

Dessarte, a verba honorária ora fixada deve ser majorada no valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total, observando-se o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIÃO (Fazenda Nacional), mantendo-se a r. sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima expendida.

Majoro os honorários advocatícios lá estabelecidos, na forma da fundamentação supra.

Oportunamente, observadas as cautelas de estilo, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se. Publique-se.

São Paulo, 13 de janeiro de 2026.” (destaquei)

Conforme destacado, o decisum é claro ao diferenciar a hipótese prevista no art. 6o da Lei n. 8.989/1995 do caso concreto, em que a transferência do veículo à seguradora ocorre por força de cláusula securitária, relacionada à indenização integral ao segurado.

Tampouco houve ampliação das regras de isenção, mas sim interpretação da norma e de sua finalidade, como consta do julgado.

A decisão se pronunciou sobre todas as questões suscitadas, não havendo que se falar em sua alteração.

A decisão agravada, ademais, está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Quanto à não submissão anterior ao colegiado, fica suprida com o presente julgamento.

NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPI. ISENÇÃO. LEI No 8.989/1995. VEÍCULO ADQUIRIDO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SINISTRO COM PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS À SEGURADORA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela ALLIANZ SEGUROS S/A para reconhecer como indevido o condicionamento da transferência dos salvados do veículo perante o cadastro do DETRAN ao prévio pagamento do IPI, afastando a exigibilidade do referido tributo em razão da transferência dos salvados do veículo à seguradora. A agravante sustenta inadequação do julgamento monocrático e defende a incidência do tributo com fundamento no art. 6o da Lei no 8.989/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do julgamento monocrático da apelação pelo relator; (ii) definir se incide IPI na transferência de veículo sinistrado à seguradora após pagamento de indenização integral ao segurado que adquiriu o bem com isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal admite a manutenção de decisão monocrática do relator quando devidamente fundamentada e ausente ilegalidade ou abuso de poder que cause dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

A transferência do veículo à seguradora ocorre por força de cláusula contratual securitária vinculada ao pagamento de indenização integral, não se configurando alienação voluntária a terceiro nos termos do art. 6o da Lei no 8.989/1995.

A interpretação adotada não amplia a regra de isenção, mas observa a finalidade da norma, que busca impedir o uso indevido do benefício fiscal.

As razões do agravo interno não demonstram erro ou ilegalidade na decisão monocrática, limitando-se à rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.989/1995, arts. 2o e 6o; CTN, art. 111; CPC, arts. 932, IV, 1.021, §3o. Instrução Normativa RFB no 1.769/2017, art. 12, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Agravo Regimental em Mandado de Segurança no 2000.03.00.000520-2, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, RTRF 49/112.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão